Tribunal: STF
Processo: ARE 1453732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Violência doméstica. Réu condenado pela conduta descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Exame de corpo de delito comprova a ofensa à integridade corporal da vítima. O réu não utilizou a arma para ameaçar a vítima, até porque ela negou tal fato em juízo. A imputação é de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não comprovado nos autos que o réu tenha registro da arma ou mesmo a autorização para possuí-la. Amplo suporte probatório para a condenação. Dosimetria escorreita e bem fundamentada em todas as suas fases. Sentença não desafia reparos. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os autos foram instruídos com os elementos produzidos em sede inquisitorial: registro de ocorrência e seu aditamento (pastas 06 e 25); termos de declaração (pastas 08, 22/23, 40); laudo prévio de exame de lesão corporal (pasta 18); laudo de exame de lesão corporal (pasta 20); auto de apreensão (pasta 28); auto de prisão em flagrante (pasta 42); auto de infração (pasta 48); laudo de integridade física do preso (pasta 101); laudo de exame em arma de fogo e munições – documento 20200060051465411 espingarda calibre 12 capaz de produzir disparos e também 51 cartuchos (pastas 260 e 277). Em juízo, foram colhidos os depoimentos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.



    (...)



    Do laudo de exame de lesão corporal apurou que a vítima apresentava lesões compatíveis com o evento alegado, produzidas por ação contundente, tendo nexo causal e temporal ao evento alegado. (pastas 18 e 20):



    (...)



    Em juízo, a vítima Janaína declarou que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões praticadas pelo réu, e que a relação entre eles durou um pouco mais de um ano. E, na data dos fatos, estava em sua casa, bebendo e fumando, quando o réu chegou, e passou a lhe agredir, com tapas, socos e empurrões, tendo se defendido e chamado a polícia. Afirmou, ainda, que o réu tinha uma arma, que foi apreendida no dia da prisão dele, mas ele não a utilizou para ameaçá-la. Disse, por fim, que tem medo e receio do acusado, pois ele é “vingativo e covarde”.



    (...)



    E, como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, tais lesões correspondem a tentativa da vítima em se defender das agressões praticadas pelo réu.



    A defesa técnica do acusado não conseguiu desconstituir os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, bem como o exame de lesão corporal, que constatou as lesões corporais que condizem com os fatos apontados na denúncia. Deste modo, restou plenamente comprovada a prática do delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.



    O mesmo se diga com relação ao delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.



    De início, deve ser esclarecido que o laudo de exame de armas e munições, ao contrário do alegado pela d. Procuradoria de Justiça, encontra-se anexado aos autos, na pasta 260, como certificado nos autos à pasta 277. Aliás, é possível a sua consulta, por meio do sistema deste Tribunal de Justiça – consulta processo eletrônico - documento 20200060051465411.



    Assim, está devidamente comprovado pelo laudo de exame em arma de fogo e munições –– que atestou se tratar de uma espingarda calibre 12, capaz de produzir disparos e também 51 cartuchos (pastas 260 e 277).



    Ressalte-se que não discute se o réu utilizou a arma para ameaçar a vítima ou não, até porque ela negou tal fato em juízo, nem se o réu portava a arma ilegalmente, pois a imputação não é do crime de porte, mas de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Ademais o réu não comprovou ter a devida autorização legal para o porte do referido armamento. 



    Como visto, nenhum reparo merece a sentença que condenou o denunciado nas penas do artigo 129, §9.º, do Código Penal e do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente